Tribunal: TJMT
Processo: 1007631-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007631-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- J. M. D. S. A. representado por sua mãe LENIRA ROSÁRIA DOS SANTOS AMARAL
Agravo de Instrumento n. 1007631-97.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Declaratória da Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida suspenda a cobrança dos débitos vencidos e vincendos, referentes ao tratamento PEDIASUIT, a partir do mês de dezembro de 2019, bem ainda, para que se abstenha de cancelar/suspender o plano de saúde da requerente, assim como de incluir os dados desta nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento do presente decisum, que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
A agravante alega que o contrato firmado com os responsáveis pelo agravado, é do tipo coparticipação, na modalidade pré-pagamento, portanto há cobrança pelas consultas, exames e atendimento ambulatorial, incluindo as terapias pelo método Pediasuit.
Aduz que quando recebe a cobrança dos prestadores de serviço, repassa tais quantias em seus respectivos valores contratados, justificando as alterações nas mensalidades, conforme a utilização do plano, em conformidade com o disposto nas cláusulas 31a e 32a, do instrumento juntado.
Defende a legalidade da cobrança e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança dos débitos vencidos e vincendos, referentes ao tratamento PEDIASUIT, a partir do mês de dezembro de 2019, bem ainda, para que se abstenha de cancelar/suspender o plano de saúde da requerente.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos, não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais a matéria exige análise cautelosa, o que será feito no mérito.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator